Tribunal: TJSP
Processo: 1501535-72.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Absolvição por atipicidade com fundamento na ausência de lesividade, por estarem as armas desmuniciadas. Inadmissibilidade. Munições de calibres

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Absolvição por atipicidade com fundamento na ausência de lesividade, por estarem as armas desmuniciadas. Inadmissibilidade. Munições de calibres compatíveis apreendidas no mesmo contexto fático. Crime do Estatuto do Desarmamento de mera conduta e de perigo abstrato – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Pluralidade de armas e mau antecedente. Coeficiente readequado a 1/5 – Reincidência não caracterizada. Confissão. Reconhecimento. Recondução das penas aos patamares – Regime semiaberto – Impertinente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do 'sursis' (CP, arts. 44, III, e 77, II e III) – Apelo provido em parte para afastar a reincidência, reconhecer a confissão espontânea, fixar o regime semiaberto e reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501535-72.2019.8.26.0599, da Comarca de São Pedro, em que é apelante JOSÉ MAURO
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para afastar a reincidência, reconhecer a confissão de José Mauro
dos Santos e, mantida a condenação como incurso no artigo 16, parágrafo único, IV,
da Lei 10.826/03, reduzir suas penas a 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501535-72.2019.8.26.0599 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501535-72.2019.8.26.0599 - Processo Digital
1a Vara Judicial da Comarca de São Pedro
Apelante: José Mauro dos Santos
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Luis Carlos Maeyama Martins
Voto no 11761
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
Configuração. Materialidade e
autoria
demonstradas.
Confissão
judicial
corroborada
pelos
depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o
conjunto probatório Absolvição por atipicidade com fundamento na
ausência de lesividade, por estarem as armas desmuniciadas.
Inadmissibilidade. Munições de calibres compatíveis apreendidas no
mesmo contexto fático. Crime do Estatuto do Desarmamento de mera
conduta e de perigo abstrato Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL
Bases acima dos mínimos.
Pluralidade de armas e mau antecedente. Coeficiente readequado a
1/5
Reincidência não caracterizada. Confissão. Reconhecimento.
Recondução das penas aos patamares
Regime semiaberto

Impertinente a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou a concessão do 'sursis' (CP, arts. 44, III, e 77,
II e III)
Apelo provido em parte para afastar a reincidência,
reconhecer a confissão espontânea, fixar o regime semiaberto e
reduzir as penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
150/154, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou José Mauro dos Santos como incurso no artigo 16, parágrafo
único, IV, da Lei 10.826/03 ao cumprimento de 04 (quatro) anos, 04 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Custas ex
lege.
Inconformado, apela o réu pugnando 1) a absolvição por
atipicidade, ao argumento de que “o porte de arma desmuniciada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501535-72.2019.8.26.0599 -Voto no
3
representa lesão, sequer potencial, a qualquer bem jurídico”. Subsidiariamente
busca 2) o reconhecimento da confissão espontânea (fls. 163/166).
O recurso foi regularmente processado e contrariado (fls.
172/175).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 182/193).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites abaixo
estabelecidos.
Restou comprovado que José Mauro dos Santos, no dia
11 de outubro de 2019, na estrada do Tanquã, Chácara Mirante de São Pedro,
na cidade e Comarca de São Pedro, possuía no interior de sua residência, 02
duas espingardas de dois canos paralelos, com numerações suprimidas e
desmuniciadas, além de 13 munições calibre .32 e 18 calibre .28, sem
autorização e em descordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade ficou consubstanciada no auto de prisão
em flagrante (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e
apreensão (fls. 11/13), laudos periciais das munições (fls. 137/139) e das
armas (fls. 140/142) eficazes para a realização de disparos e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa e sequer foi
questionada pelo apelante, que, aliás, é confesso, pois admitiu a propriedade
das armas e munições. Explicou que ficou com as espingardas
que
pertenciam a seu falecido avô, que as trouxe da Itália sendo que somente
uma delas estava com a numeração suprimida. Não possuía nenhuma
documentação relativa aos artefatos (mídias disponibilizadas nos termos do
Comunicado Conjunto n° 277/2020).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501535-72.2019.8.26.0599 -Voto no
4
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude da
presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente comprovadas

que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para desconsiderá-
la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o tenha efetivamente
praticado.
Mas não é só.
Os policiais militares Rurik Caue Stoco e Adalberto
Alcantara Ribeiro, responsáveis pelas diligências que culminaram na
abordagem do réu e apreensão das armas e munições, narraram os fatos de
forma harmônica e segura. Receberam informações via COPOM sobre a
ocorrência de maus tratos a animais na fazenda de propriedade de José
Mauro. Em sua residência, localizaram, no quarto, sob o colchão, duas
espingardas, sendo uma com a numeração suprimida, bem como diversos
cartuchos calibre .28 e .32, os quais eram compatíveis com as espingardas
apreendidas e foram encontrados no mesmo cômodo, em uma sacola plástica;
indagado, o réu aduziu que as armas eram herança de seu falecido avô, que a
utilizava para a segurança da fazenda; José Mauro não possuía
documentação das armas (mídias disponibilizadas nos termos do Comunicado
Conjunto n° 277/2020).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em
que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de
imparcialidade
dos
agentes.
(AgRg
no
REsp
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501535-72.2019.8.26.0599 -Voto no
5
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Em reforço, as perícias de fls. 140/142 e 143/144
confirmaram a aptidão da arma e das munições para efetuarem disparos:
“Da arma 1: (...) trata-se de uma espingarda do tipo
cartucheira, marca Acier Bayard, número suprimido por
perfurações, oxidada, de dois canos paralelos, com cães
aparentes,
de
agulhas
isoladas,
de
carga
pelo
deslocamento básculo longitudinal do cano, percussão
central e ejeção manual (...) do calibre 28 GA (...). No
estado em que se encontra poderia ter sido utilizada para
disparo? R. Sim, quando dos exames. (...)
Da arma 2: (...) trata-se de uma espingarda do tipo
cartucheira, sem marca aparente, número 6994, oxidada,
de dois canos paralelos, com cães aparentes, de agulhas
isoladas, de carga pelo deslocamento básculo longitudinal
do cano, percussão central e ejeção manual (...) do calibre
32 GA (...). No estado em que se encontra poderia ter sido
utilizada para disparo? R. Sim, quando dos exames”.
“A) Trata-se de 13 cartuchos íntegros, do calibre 32 GA, da
marca CBC, de balote único, de estojo plástico vermelho e
01 deflagrado de estojo metálico latonado.
B) Trata-se de 23 (não 28) cartuchos, do calibre 28 GA, da
marca CBC, sendo 18 íntegros de balote único e 05
deflagrados, todos de estojos plásticos vermelhos.
C) Trata-se de 04 pontas cilíndricas em chumbo nu, sem
marca ou identificação aparentes, normalmente utilizados
para recargas de cartuchos (...).
Os cartuchos íntegros encontram-se aptos para disparo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501535-72.2019.8.26.0599 -Voto no
6
armas de fogo, sendo normalmente utilizados em
espingardas cartucheiras”.
Impende ressaltar que o crime de porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito é de mera conduta e de perigo abstrato e, por isso, não
exige resultado naturalístico para sua configuração, restando afastada a tese
de atipicidade por ausência de risco à incolumidade pública. De mais a mais,
tanto os policiais militares quanto o laudo de exame pericial concluíram que as
munições apreendidas no mesmo cômodo em que as espingardas eram
com elas compatíveis.
Neste sentido, o entendimento do C. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. ARMA DESMUNICIADA. CRIME DE
PERIGO
ABSTRATO
E
DE
MERA
CONDUTA.
TIPICIDADE. A jurisprudência recente desta Corte é
pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito
previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por ser de perigo
abstrato e de mera conduta, e colocar em risco a
incolumidade pública, basta a prática dos núcleos "ter em
posse" ou "portar", sem a devida autorização legal
(precedentes). Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg
no AREsp no 969191/SC, Quinta Turma, Relator Ministro
Felix Fischer, J. 10.11.2016, DJe 23.11.2016).
Em suma,
a condenação do apelante, nos moldes
reconhecidos na sentença, era de rigor.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases foram fixadas 1/4 (um quarto) acima dos mínimos
pelo
mau
antecedente
(cf.
certidão
de
fl.
114

processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501535-72.2019.8.26.0599 -Voto no
7
0006463-64.2014.8.26.0584) e em razão da pluralidade de armas. Todavia,
razoável e proporcional a elevação das penas no coeficiente de 1/5, resultando
em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 12 (doze)
dias-multa.
Na segunda etapa, o MM Juízo a quo elevou as penas de
1/6, em razão da reincidência (cf. certidão unificada de fls. 114/115 processo
n° 0000435-17.2013.8.26.0584). Contudo, a certidão apontada não é apta à
configuração da circunstância legal, eis que reconhecida, naquele feito, a
prescrição da pretensão punitiva estatal.
De outro vértice é caso de se reconhecer a atenuante da
confissão espontânea, porquanto independentemente de justificativas ou
aspectos secundários do interrogatório, José Mauro admitiu, de forma
inequívoca, a autoria do crime e, assim, atendeu ao requisito do art. 65, III, “d”,
do CP para a obtenção do benefício que permite interpretação extensiva in
bonan parten. Noutras palavras, a Lei Penal não impõe ao acusado o ônus de
confessar a imputação deduzida (pretensão punitiva acusatória) para a
concessão do benefício, mas tão somente a assunção da autoria do fato de
interesse penal, independentemente de sua classificação típica final
estabelecida na sentença/acórdão. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça por meio de sua Egrégia Terceira Seção, em 14.10.2015, já editou a
Súmula no 545: Quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III,
d, do Código Penal. Assim, por força da referida atenuante, as reprimendas
são reduzidas à fração de 1/6 e retornam aos patamares.
Destarte, à míngua de outras modificadoras, as penas
resultam definitivas, no recálculo, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
O regime deve ser alterado para o semiaberto a teor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501535-72.2019.8.26.0599 -Voto no
8
Súmula no 269 do STJ
pois as circunstâncias judiciais desfavoráveis
incompatibilizam e desautorizam o estabelecimento de regime prisional mais
brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).
Nesse diapasão:
(...) III - Para o estabelecimento de regime de cumprimento
de pena mais gravoso, é necessária fundamentação
específica, com base em elementos concretos extraídos
dos autos. Na hipótese, o regime semiaberto foi aplicado,
dado que a paciente é reincidente, e não preenche os
requisitos previstos no art. 33, parágrafo 2o, alínea c, do
Código Penal. IV - O réu reincidente, condenado a pena
igual ou inferior à quatro (quatro) anos, e que ostente
circunstâncias
judiciais
favoráveis,
poderá
iniciar
o
cumprimento da reprimenda em regime semiaberto,
conforme enuncia a Súmula n. 269/STJ. Nesse compasso,
salienta-se que o entendimento exarado pelo acórdão
impugnado, não afronta o disposto na Súmula n. 440/STJ.
(...) (STJ, HC no 439.311/SP, Quinta Turma, Relator
Ministro Felix Fischer, J. 23.08.2018, DJe 30.08.2018

g.n.).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP,
artigos 44, III, e 77, II e III).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para
afastar a reincidência, reconhecer a confissão de José Mauro dos Santos e,
mantida a condenação como incurso no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501535-72.2019.8.26.0599 -Voto no
9
10.826/03, reduzir suas penas a 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator